Tribunal: TJDFT
Processo: 0702405-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. DOCUMENTO NOVO. ART. 435 DO CPC. NÃO VERIFICADO. FATO PRETÉRITO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.
1. Trata-se de reapreciação da matéria, em razão do provimento do Recurso Especial no 2036085/DF, no qual o Colendo Superior Tribunal de Justiça entendeu que este Tribunal não se manifestou quanto à comprovação de que os serviços prestados pela associação Embargada não beneficiam o lote objeto da demanda.
2. De acordo com o art. 435 do CPC, é lícito as partes, em qualquer tempo, juntar documentos novos quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. 2.1. No âmbito dos autos no 0711731-45.2021.8.07.0001, o Relator Desembargador daquele processo, chamando o feito à ordem para convertê-lo em diligência, determinou a expedição de mandado de verificação a fim de que fosse descrito pelo Oficial de Justiça se os imóveis dos lotes 1 (inscrição GDF no 48877018), lote 3 (inscrição GDF no 4887700X) lote 5 (inscrição GDF no 48876992), lote 7 (inscrição GDF 48876984), lote 9 (inscrição GDF no 48876976) e lote 11 (inscrição GDF no 48876968) usufruem de quaisquer serviços, benfeitorias, benefícios ou comodidades oferecidas pelo Condomínio Parque das Paineiras. 2.2. Embora naqueles autos (no 0711731-45.2021.8.07.0001) tenha sido realizada a tardia produção de prova documental, consistente em verificar a localização do lote, a Certidão não pode ser considerada documentação nova, apta a permitir que o seu conteúdo acrescente ao deslinde da controvérsia destes autos. Isso porque, o conteúdo produzido na aludida Certidão é deliberar sobre fato pretérito (localização do lote), o qual poderia ter sido ilustrado por outros meios, inclusive, na instância de origem, na fase instrutória do feito.
3. O debate das questões devolvidas restaram exauridas por ocasião do julgamento, não havendo como se conceber a ocorrência de vícios previstos no Art. 489, § 1o do CPC.
4. Embargos declaratórios conhecido e desprovido.